Tribunal: STF
Processo: ARE 1557270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO ART. 1, II, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI 8.137/1990. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1º da Lei nº. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 



    2. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 



    3. Na condição de único responsável pela gerência e administração da empresa, recai sobre o réu a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhe o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o envio das respectivas notas fiscais. Incorre na prática delitiva tributária o empresário individual que, com consciência e vontade, suprime o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, mediante as condutas de fraudar a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em livros exigidos em lei. 



    4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime contra a ordem tributária, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (CPP, art. 386, incisos III e VII), devendo ser mantida a condenação. 



    5. Deve incidir a majorante do art. 12, inciso, I, da Lei nº 8.137/90 quando demonstrado que o dano à coletividade, consubstanciado no expressivo valor do tributo sonegado, atende ao critério objetivo jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp 1849120/SC. 



    6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 



    7. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. 



    8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Sob essa realidade, exsurge, assim, a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante, pois, na qualidade de administrador da empresa societária autuada pelo fisco, detinha (ou deveria deter) o completo domínio da escrituração contábil, recaindo sobre ele a responsabilidade penal pela inobservância dos deveres tributários exigidos pela norma incidente. Inclusive, no que toca à responsabilidade do administrador quanto à regularidade das obrigações fiscais da empresa, a e. Corte Superior de Justiça já entendeu que ‘evidenciado que a inicial narra de forma clara que o réu e o seu único sócio figuram no contrato social como os sócios-administradores da empresa, responsáveis, portanto, pelas obrigações perante o Fisco, ainda que com elementos mínimos, demonstrado está o envolvimento do recorrente com o fato delituoso, motivo pelo qual não há falar em inépcia (RHC 115.053/PE, Rel. da denúncia de sorte a autorizar o trancamento da ação penal’. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020 – grifo nosso). Muito embora o acusado pretenda se esquivar da autoria do delito tributário constatado, evidente que, na condição de administrador da pessoa jurídica, resta presumida sua responsabilidade pelos atos da empresa, pois, frise-se por mais uma vez, assistia-lhe o dever inescusável de acompanhar, fiscalizar e, sobretudo, prezar pela regularidade das operações financeiras da empresa que constituiu. Documento recebido eletronicamente da origem Quanto ao elemento subjetivo de sua conduta, restou consignado alhures o entendimento de que, para se caracterizar o crime de sonegação fiscal, exige-se tão somente a presença do dolo genérico específico de obter benefício indevido.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente